Tribunal: TJMT
Processo: 1008228-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008228-66.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO ROSSI e OUTROS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Ordinária n.o 1011856-25.2018.8.11.0003, determinou a remessa do processo à Justiça Federal para decidir sobre o interesse manifestado pela Caixa Econômica Federal em compor a lide.
Irresignados, os Agravantes defendem que a hipótese dos autos não autoriza a remessa do feito à Justiça Federal pois, em que pese à Instituição Federal ter apresentado petição para requerer seu ingresso no polo passivo, deixou de demonstrar o esgotamento dos prêmios recebidos pelas Seguradoras e dos recursos do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, o que evidencia a ausência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na demanda.
Sustentam, por essas razões, que ao caso não se aplica a regra do art. 109 da Constituição Federal e nem mesmo do Verbete Sumular n.o 150 do STJ.
Forte nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pedem o provimento do recurso, a fim de seja indeferido o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito, mantendo o prosseguimento da ação junto à Justiça Estadual.
Eis o relatório. DECIDO.
De proêmio, convém ressaltar que o Recurso comporta recebimento, pois apesar do Código de Processo Civil não prever expressamente o uso do agravo de instrumento contra decisão interlocutória relacionada ao caso, recentemente, o STJ, no Acórdão proferido no Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018, Tema 988, fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Na espécie, vê-se que o caso se amolda à jurisprudência contemporânea, seja pelo fato de que ficou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, seja em virtude da decisão invectivada ter sido proferida em 19/03/2020, data posterior à fixada pelo STJ para a modulação dos efeitos da nova interpretação ser aplicável.
Observa-se que o juiz a quo deferiu os benefícios da gratuidade de justiça aos Agravantes, portanto, dispensa-se o preparo.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse passo, incumbe à parte demonstrar de forma explícita a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como comprovar tais alegações.
Na hipótese, inobstante a demonstração do perigo de dano concernente à ordem para remessa do feito à Justiça Federal, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelos Recorrentes.
A controvérsia recursal, pelo que se vê, gira em torno da discussão sobre a competência para o julgamento da ação de origem, se da Justiça Estadual ou Federal, por envolver imóvel financiado pelo Sistema de Financiamento Habitacional (SFH) com Seguro Habitacional (SH).
Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do Verbete Sumular n.o 150, de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência, ou não, de interesse jurídico da Caixa Econômica que justifique sua inclusão no polo passivo da lide.
Assim, havendo pedido formal da Instituição Financeira para o ingresso na lide seja como substituta da parte Ré, como assistente ou, ainda, como litisconsorte, conforme se verifica no ID. 24428147 (ação de origem), incumbe à Justiça Federal analisar tal pedido.
Dessa maneira, ausente um dos requisitos necessários para concessão da liminar recursal (probabilidade do direito), INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora